Tribunal: STF
Processo: RE 85921
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-02-21
Data de publicação: 1978-02-21

Ementa:
PRECATORIO. JURO DE MORA. NÃO OFENDE O PAR. 3.  DO  ART.
153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NEM O  ART. 1.064  DO  CÓDIGO  CIVIL
DECISÃO SEGUNDO A QUAL,  CUMPRIDO  O  PRECATORIO,  A  COBRANÇA  DE
JUROS,  EM COMPLEMENTAÇÃO A ELE, SOMENTE PODE SER PLEITEADA EM AÇÃO
ORDINARIA. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.